Tribunal: TJDFT
Processo: 0044386-63.2011.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0044386-63.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA DE CARVALHO FERREIRA RECORRIDO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REEXAME DO RECURSO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. FRAUDE. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LOCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de auto de infração referente a transporte irregular de passageiros. 3. REEXAME DO RECURSO. A publicação de acórdão paradigma em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 546) impõe o reexame dos recursos nos processos suspensos na origem, caso o julgado contrarie a orientação firmada pelo Tribunal Superior (artigos 1.037, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil). 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 546), no sentido de que é constitucional a previsão normativa local para coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo. Naquele feito, particulares foram autuados por transporte remunerado de passageiros, não autorizado, mediante a utilização de veículo de passeio. O pedido de declaração de nulidade do auto de infração foi julgado improcedente pelo Supremo Tribunal Federal. (RE 661702, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020). 5. A pretensão autoral de nulidade do auto de infração e da penalidade aplicada com fundamento no artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992 não merece prosperar, uma vez que foi reconhecida a constitucionalidade da norma legal pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 546), o que confirma a regularidade da autuação, que possui presunção de veracidade e legitimidade. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial. 7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.” (Acórdão 1277267, 00443866320118070001, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente alega violação aos arts. 5o, inciso LIV, e 22, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido aplicado lei inconstitucional, tendo em vista que “somente a União é competente para legislar sobre trânsito e transporte”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita deferida na Decisão de ID 14419642. Há contrarrazões. O processo encontrava-se suspenso diante da existência de repercussão geral quanto à “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos” (tema 546). Julgado o RE 661702, em 04/05/2020, o processo retornou ao relator a fim de que se observasse o art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da fixação da seguinte tese: “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”: “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) Reformado o acórdão anterior, o pedido do autor foi julgado improcedente. O autor sustenta que a Lei Distrital 953/1995 que prevê a hipótese de apreensão de veículos por transporte remunerado de passageiros não autorizado, bem como a aplicação de multa, é inconstitucional, porquanto é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. Razão não assiste à parte autora. O acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reformar o acórdão anterior diante da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/1992, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 661702. O acórdão recorrido concluiu que, diante do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 239/1992 pelo Supremo Tribunal Federal, resta confirmada “a regularidade da autuação, que possui presunção de veracidade e legitimidade” (ID 19132114). É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. De outro lado, no que diz respeito à suposta violação ao princípio do devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) No presente caso, o acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital n. 953/1995 e 239/1992) e em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, e encontra óbice nos enunciados 279 (“para simples reexame de prova nao cabe recurso extraordinário”), 280 (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”) das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 16 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal